Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. NOVO MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão da condição de dependente da agravada em plano de saúde militar do agravante, sob alegação de que esta contraiu novo matrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível excluir a obrigação do agravante de arcar com o plano de saúde da ex-cônjuge, considerando o novo estado civil da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares
4. Nas necessidades alimentares, estão incluídas as despesas com a saúde da alimentanda e por ocasião do arbitramento dos alimentos essa realidade foi considerada.
5. A exclusão da dependência no plano de saúde exige instrução probatória mais aprofundada, especialmente quanto à capacidade financeira do alimentante e à real necessidade da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido
Tese de julgamento: A exclusão da obrigação do agravante de custear o plano de saúde da ex-cônjuge permanece, tendo em vista que a situação exige dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.694; 1.702 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1832001, 0743142-41.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 09/04/2024; Acórdão 1957559, 0729546-53.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 27/01/2025.